Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. IMPUTADO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATO FRAUDUDO E AVIAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA INDEVIDAMENTE RESPONSABILIZADA. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO. VÍTIMA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBMISSÃO DA SITUAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 27 DO CDC. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE INCIDENTE DE CONSUMO, NÃO DE ACIDENTE DE CONSUMO. PRETENSÃO. GÊNESE. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO FATO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. DEFLAGRAÇÃO. MOMENTO DA CITAÇÃO DAS DEMANDAS AJUIZADAS INDEVIDAMENTE. DATA DA PERCEPÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO INVOCADO. IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INFIRMADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Demandando a autora compensação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de contratos bancários irregularmente celebrados em seu nome, conquanto tenha sido reconhecida a fraude denunciada e sido alforriada da condição de obrigada, as regras do direito consumerista, aplicados à relação contratual eivada de nulidade, continuam a alcançar o liame havido, pois se qualifica como consumidora por equiparação defronte a natureza e gênese da pretensão que promove em face do banco que indevidamente a acionara e cobrara (CC, art. 17).
3. O prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à pretensão que dispõe sobre pedido de indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de fraude em contrato bancário que culminara em cobranças e inscrições indevidas, à medida em que não derivam o direito nem a pretensão de acidente de consumo, mas de incidente de consumo, obstando a subsunção da postulação ao regrado por aludido dispositivo, que, por conseguinte, sujeita-se ao prazo prescricional pertinente às pretensões de gênese contratual (CC, art. 205).
4. Derivando a pretensão de reparação civil da alegação de prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da celebração de contratos bancários eivados de nulidade, pois, conquanto firmados de forma fraudulenta, ensejaram a deflagração de execuções judiciais em desfavor da consumidora por equiparação, não se divisa situação inerente a acidente de consumo, mas situação de incidente de consumo, pois decorrente da imputação de vício nulificante quantos aos serviços bancários oferecidos, não estando sujeita ao prazo previsto no artigo 27 do CDC, mas, à míngua de prazo inserto na lei especial, ao prazo decenal contemplado pela lei genérica, no caso, o Código Civil.
5. Conquanto o contrato que originalmente enlaçara os litigantes tenha sido desconstituído por ter sido objeto de fraude, aviada pretensão volvida à compensação dos danos originários da fraude e dos efeitos sofridos pela vitimada por ter sido cobrada e acionada com base nas obrigações decorrentes do vínculo obrigacional, mantém sua gênese contratual, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional decenal, porquanto adstrita a incidência do prazo trienal às pretensões de reparação civil fundadas na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana (CC, arts. 205 e 206, §3o, V).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.